Tribunal: TJMT
Processo: 1074776-71.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074776-71.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA - CPF: 104.360.573-87 (EMBARGADO), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), GABRIEL DE SANDRE PEREIRA - CPF: 060.534.641-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. DEFERIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação da autora. A decisão embargada condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, em razão da inércia em responder à notificação administrativa prévia, não obstante a apresentação dos documentos em juízo.

Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento de contradição no julgado quanto à fixação de honorários, sob o argumento de ausência de pretensão resistida; (
ii
) o afastamento da condenação sucumbencial; e (
iii
) o cadastramento exclusivo de advogado para fins de publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao aplicar o princípio da causalidade para fixar honorários advocatícios, mesmo diante da exibição dos documentos na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte.

A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo. O acórdão foi coerente ao estabelecer que a recusa administrativa (silêncio) configurou a causalidade necessária para a propositura da ação e a consequente condenação em honorários, independentemente da exibição posterior em juízo.

A discordância da parte com a tese jurídica adotada ou a invocação de precedentes de ritos distintos (produção antecipada de provas) caracteriza mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

O pedido de cadastramento exclusivo de advogado para fins de intimação deve ser deferido, a fim de evitar nulidades processuais, conforme art. 272, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO SAFRA S.A. em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1074776-71.2025.8.11.0041, em que figura como apelante MARIA ISABEL BARBOSA SANTANA e apelado O PRÓPRIO.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em razão da aplicação do princípio da causalidade diante da ausência de resposta ao requerimento administrativo.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que não houve resistência à pretensão, uma vez que apresentou os documentos solicitados junto com a contestação. Argumenta que, conforme jurisprudência
aplicável às ações de produção antecipada de provas, não caberia condenação em honorários advocatícios. Requer a reforma da decisão para afastar a verba sucumbencial e solicita o cadastramento exclusivo de seus patronos para fins de publicação.

Em contrarrazões, sustenta a embargada que a pretensão recursal reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a recusa administrativa foi devidamente comprovada e fundamentou a aplicação do princípio da causalidade. Pugna pela manutenção do acórdão.
(ID. 348020360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição no tocante à condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de ausência de pretensão resistida.

O Banco embargante busca, em essência, reverter o entendimento de que a inércia em responder à notificação administrativa configura causa suficiente para a imposição dos ônus sucumbenciais, defendendo que a apresentação dos documentos em juízo elidiria tal obrigação.

Já a parte embargada defende que o recurso possui intuito de rediscussão da matéria, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da causalidade decorrente da falta de resposta ao pedido extrajudicial.

Os embargos não comportam acolhimento quanto ao mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

A parte embargante aponta a existência de contradição no julgado, argumentando que a apresentação dos documentos na contestação afastaria a pretensão resistida e, consequentemente, a condenação em honorários.

Ocorre que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com a contrariedade à lei, à jurisprudência ou à tese defendida pela parte.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas". (STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016)

No caso em apreço, o acórdão embargado adotou linha de raciocínio clara e coerente. Consignou-se expressamente que, embora o Banco tenha apresentado os documentos em juízo, a sua inércia anterior ao ignorar a notificação extrajudicial deu causa ao ajuizamento da demanda.

O voto fundamentou que "ignorado o requerimento feito extrajudicialmente, ainda que não tenha havido resistência do Recorrido em fornecê-lo em juízo, impõe-se sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios como resultado da incidência do princípio da causalidade".

Portanto, não há qualquer incoerência lógica na decisão. A condenação em honorários decorreu diretamente da premissa de que a recusa administrativa (silêncio) configurou a causalidade necessária para a lide. O fato de o embargante discordar dessa premissa ou citar precedentes diversos, inclusive referentes a rito distinto (produção antecipada de provas), enquanto o caso trata de exibição de documentos, caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte
embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida". (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
18/03/2022)

Inexistindo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos quanto ao mérito é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao requerimento de anotação para fins de publicação exclusiva, defiro o pedido formulado.

A Secretaria da Câmara deverá providenciar o cadastramento do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT 13.245-A), para que as futuras intimações sejam expedidas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 2º e § 5º, do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

Determino à Secretaria que observe a exclusividade das intimações em nome do patrono indicado, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026